Tribunal: TJSP
Processo: 1009677-52.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Restabelecimento de benefício – Sentença que indeferiu a petição inicial – Competência para conhecimento e julgamento da Justiça Estadual – Necessidade de apuração se o autor possui ou não o direito ao recebimento do benefício pleiteado – Violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa – Sentença anulada – Causa não madura para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Restabelecimento de benefício – Sentença que indeferiu a petição inicial – Competência para conhecimento e julgamento da Justiça Estadual – Necessidade de apuração se o autor possui ou não o direito ao recebimento do benefício pleiteado – Violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa – Sentença anulada – Causa não madura para julgamento – Retorno dos autos à origem para a instrução processual - Recurso provido.